Tribunal: TJDFT
Processo: 0722709-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO DETURPADA. PERDA DA PROTEÇÃO LEGAL. CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. STJ. POSSIBILIDADE.
1. A regra da impenhorabilidade de valores, inferiores a quarenta salários mínimos, mantidos em caderneta de poupança, tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais.
2. O uso indevido de conta poupança, como se corrente fosse, acaba por fulminar a garantia insculpida no art. 833, X, do Código de Ritos. Precedentes do STJ.
3. De acordo com os ditames insculpidos no 833, IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis.
4. Admite o egrégio Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, consoante o entendimento constante do acórdão proferido por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.518.169/DF, a mitigação da regra geral da impenhorabilidade de vencimentos, proventos, soldos, aposentadorias, pensões e salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor.
5. Recurso parcialmente provido.